Tribunal: TJMT
Processo: 1021461-33.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO
PENAL No 1021461-33.2020.8.11.0000
RECORRENTE: DAYANE DA COSTA LIMA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por DAYANE DA COSTA LIMA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 86186490):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – NÃO SATISFAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO ARTIGO 117, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR A RECLUSOS EM REGIME FECHADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DOENÇA GRAVE E EXTREMA DEBILIDADE – PANDEMIA PELO COVID -19 – RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS PELA GENITORA – REITERAÇÃO DELITIVA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO IMPROVIDO.
Não restando devidamente atestado que a grave doença deixa a reeducanda extremamente debilitada, tampouco que o estabelecimento prisional não é capaz de lhe garantir o tratamento médico adequado, não há que se falar em concessão da prisão domiciliar, nos autos do processo executivo.
Apresenta-se impertinente o pedido de concessão da liberdade baseado no argumento vago de que é genitora de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, sobretudo quando não demonstrado nos autos ser ela responsável pelos cuidados imprescindíveis dos seus filhos (N.U 1002835-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 19/03/2021).”
Nas razões do recurso especial (Id. 89275497), a recorrente sustenta violação ao artigo 117, incisos II e III, da LEP, ao argumento de que a mesma é portadora de hanseníase e possui filhos menores, bem como aponta a excepcionalidade da constrição corporal no período da pandemia (Covid-19).
Recurso tempestivo (Id. 89518982).
Contrarrazões (Id. 90757499).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, ao apontar a violação ao artigo 117, incisos II e III, da LEP, sustenta a recorrente que é portadora de hanseníase e possui filhos menores, bem como aponta a excepcionalidade da constrição corporal no período da pandemia (Covid-19), fazendo jus ao cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da ausência dos requisitos para o deferimento da prisão domiciliar, a análise da questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EM REGIME FECHADO E SEMIABERTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS DE FILHO MENOR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem posicionamento de que, embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).
2. Ainda que o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores venha superando a interpretação literal de determinados comandos previstos na Lei de Execução Penal, a fim de abarcar e de dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena e ao princípio da fraternidade, na hipótese, verifica-se que acórdão atacado, soberano na análise dos fatos, entendeu pela negativa do pedido de prisão domiciliar, ao fundamento de que não ficou provado que a presença da paciente é imprescindível aos cuidados de sua filha menor.
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 563.805/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020) (destaquei)
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. CONDENADO IDOSO EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. HIPERTENSÃO ARTERIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO NO SISTEMA PRISIONAL NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de preso inserido no regime aberto, ex vi, do art. 117, da Lei n.o 7.210/84. Excepcionalmente, porém, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, mesmo no caso de regime prisional mais gravoso ou prisão provisória, é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no estabelecimento prisional em que o apenado estiver recolhido (AgRg no REsp n. 1672664/RO, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem asseverou que, embora o condenado tenha comprovado ser portador de hipertensão arterial estágio 3, não há elementos indicativos da inviabilidade do tratamento no interior do sistema prisional, ou de que a sua transferência para prisão domiciliar possa surtir efeitos positivos em seu quadro crônico.
3. No contexto, não é possível obter conclusão diversa sem a incursão no acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o teor da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1262999/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/06/2018) (destaquei)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça